Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMAS 1169 DO STJ E 1170 DO STF. NÃO CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO FIXA EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC, não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos.
2. O título judicial formado na ação coletiva não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo discussão sobre a base do valor devido, limitando-se a controvérsia à definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, dispensando, por certo, a necessidade de liquidação prévia do julgado.
3. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, desde que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em observância ao entendimento firmado no Tema 733/STF.
4. Na hipótese, inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que, a par do trânsito em julgado anterior da ação coletiva, não houve definição acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, restando omisso o título judicial, nesse particular.
5. Consoante tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 410, são devidos honorários advocatícios, em favor do executado, na impugnação ao cumprimento de sentença, total ou parcialmente acolhida. Cabível a fixação de honorários sob eventual excesso a ser apurado, ainda que o acolhimento da impugnação tenha ocorrido tão somente em relação aos juros.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.